Tribunal: TJSP
Processo: 0003933-11.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL- CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Absolvição sumária com fundamento na atipicidade da conduta dos réus, ante o reconhecimento do princípio da insignificância - Conduta típica - Recurso ministerial provido para anular a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito.